Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO IDÔNEO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE DE AVALISTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.
2. Os Agravantes sustentam a nulidade da execução por ausência de demonstrativo idôneo, completo e auditável do débito, o que afastaria a liquidez e a exigibilidade do título. Alegam, ainda, a necessidade de controle judicial prévio acerca da extensão da responsabilidade dos avalistas e a impossibilidade de constrição direta sobre seus patrimônios.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão que consistem em definir: (i) se a execução fundada em cédula de crédito bancário carece de liquidez e exigibilidade por ausência de demonstrativo adequado do débito; e (ii) se a responsabilidade dos avalistas exige prévio controle judicial quanto à extensão da garantia antes da adoção de medidas executivas sobre seus bens.
III. Razões de decidir
4. A exceção de pré-executividade é meio de defesa de cabimento restrito, destinado à apreciação de matérias de ordem pública ou de vícios do título executivo verificáveis de plano, desde que dispensada dilação probatória.
5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que acompanhada de demonstrativo claro da evolução do débito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, a execução foi instruída com a cédula de crédito bancário e com demonstrativo detalhado da evolução da dívida, contendo indicação do valor contratado, encargos pactuados, inadimplemento, vencimento antecipado e saldo devedor, em correspondência com as cláusulas do título.
7. A alegação de irregularidade na cobrança foi formulada de forma genérica e não acompanhada de prova capaz de infirmar, de plano, a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
8. Quanto à responsabilidade dos avalistas, a cédula de crédito bancário evidencia que os agravantes assumiram obrigação na qualidade de avalistas e devedores solidários, respondendo integralmente pela dívida, sem benefício de ordem.
9. A execução pode ser dirigida diretamente contra o avalista, equiparado ao devedor principal quanto à extensão da obrigação, não sendo aplicável o benefício de ordem próprio da fiança civil.
10. A invocação do princípio da menor onerosidade da execução não impede a constrição sobre o patrimônio dos devedores solidários quando inexistente indicação de meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para exame de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo da evolução do débito que reflita os encargos pactuados constitui título executivo líquido, certo e exigível.
3. O avalista, como devedor solidário, responde integralmente pela dívida e pode sofrer atos executivos independentemente de prévia excussão dos bens do devedor principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 805 e 917, III; CC, arts. 275 e 899; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013; TJDFT, Acórdão 1741085, AGI 0722309-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.08.2023, DJe 22.08.2023; TJDFT, Acórdão 1433708, AGI 0703284-37.2022.8.07.0000, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 23.06.2022, DJe 08.07.2022; TJDFT, Acórdão 2028891, AGI 0701613-37.2025.8.07.9000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão 1815316, AGI 0725426-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 05.03.2024.